Tribunal: TJDFT
Processo: 0722345-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0722345-93.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO DE MELLO RECORRIDO: ANTONIO CARLOS BERNABE OLIVEIRA, CONDOMINIO DO EDIFICIO LIFE RESORT &amp; SERVICE DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade de justiça. Na espécie, embora tenha o recorrente declarado ser juridicamente pobre e juntado três contracheques no valor bruto de R$2.000,00 (ID 49799533, 49799534, 49799535). A parte contrária junta aos autos provas de que o recorrente ostenta uma vida de luxo, com passeio de lancha e reside no hotel flat à beira lago cujo aluguel perfaz praticamente o dobro do valor que recebe de salário (ID 49799540). Dessa forma, o quadro posto denota que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, benesse destinada àqueles que não dispõem de condições de pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família, nos moldes do artigo 98 do CPC. Assim, indefiro o pedido. Intime-se o recorrente para recolher preparo nos moldes do art. 42 da Lei 9.099/95, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção do recurso. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator